Tribunal: TJPA
Processo: 0826405-48.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0826405-48.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA LETICIA CASTRO DE BRITO

RECORRIDO: PRESIDENTE IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de contribuição à Impetrante.

2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se como afronta ao direito de obter certidões. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão para fins de aposentadoria perante o INSS.

4. Remessa Necessária conhecida para manter a sentença do Juízo a quo na sua integralidade.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
MARIA LETÍCIA CASTRO DE BRITO
contra o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Na petição inicial, a Impetrante aduziu, em síntese, que
se dirigiu ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no intuito de dar entrada em pedido de aposentadoria urbana, em 18/12/2019, e que, durante seu atendimento, foi-lhe informada a necessidade de obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição a ser expedida pela autarquia previdenciária estadual (IGEPREV), devido ao tempo em que laborou como servidora pública na Santa Casa de Misericórdia do Pará (ou seja, 9 anos, 10 meses e 11 dias).

Afirma que, em virtude da solicitação do INSS, no dia 27/12/2019, por meio de seu procurador, fez o requerimento administrativo à autarquia estadual, solicitando referida certidão juntamente com toda a documentação necessária, sendo informado pelo atendimento que o documento ficaria pronto no prazo de 30 dias.

Sustenta que, passados 2 meses do requerimento administrativo, nenhuma resposta foi obtida, continuando o referido instituto sem fornecer a certidão requerida, causando-lhe sérios prejuízos, inclusive de ordem moral, ao passo que não consegue ter apreciado seu pedido de aposentadoria pelo INSS, dada a ausência do documento.

Requereu a concessão de liminar para que seja expedida a certidão de tempo de contribuição e, ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

A liminar foi concedida (Id. 5514232) para que o IGEPREV fizesse a análise do pedido administrativo.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida confirmando a liminar e concedendo a segurança (Id.
5514246 - Pág. 1/4
):

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso (Id.
5514249
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela manutenção
in totum
da sentença (Id. 6358373).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º, do art.14 da Lei n.º 12.016/2009, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de contribuição à Impetrante.

O direito da Impetrante encontra-se resguardado constitucionalmente, elencado no rol dos direitos e garantias fundamentais, conforme art. 5º, inciso XXXIV da CF/88, onde é assegurado a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV.

Com efeito, a falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível,

representa afronta ao direito de obter certidões.

Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão para fins de aposentadoria perante o INSS.

Sobre o assunto, este Egrégio tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCESSIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A impetrante formalizou em 03/10/2019 requerimento administrativo, protocolo nº 1420632/2019, visando averbação de tempo de serviço, cuja única diligência requerida para juntada de documentos restou atendida em 04/12/2019 pela 12ª URE Itaituba, desde então a instrução do feito segue sem conclusão. 2. Os fatos alusivos a tramitação do mencionado requerimento administrativo não sofreram alteração e/ou atualização desde a data de impetração deste remédio constitucional (25/10/2020), tal compreensão se deve ao fato de que a autoridade coatora apesar de notificada não prestou informações – vide certidão lavrada nestes autos (ID 4075945) –, outrossim a pessoa jurídica de direito público em sua defesa igualmente não trouxe nenhuma informação atualizada em sentido contrário, portanto fazendo despertar a firme convicção de que o tempo de tramitação e a ausência de conclusão da instrução processual (TJ/PA, 4500468, 4500468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-12)

MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de determinar a emissão da certidão de tempo de contribuição (2002292, 2002292, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24)

Com isso, a sentença do Juízo mostra-se acertada e em consonância com os precedentes deste Egrégio tribunal de Justiça, devendo ser mantida a concessão da segurança em favor da impetrante.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, para manter a sentença do Juízo
a quo
na sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023